Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-40.2024.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO. TESE. RELEVANTE. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão foi omisso ou contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. A decisão judicial deve se manifestar acerca de tese defensiva relevante.
5. O acórdão que determina a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de mútuo comum não é extra petita quando houver pedido de declaração de nulidade daquele contrato.
6. É impossível a compensação de dívida sem a demonstração de que ela está vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração devem ser acolhidos para manifestar-se sobre tese defensiva importante e para suprir erro ainda que não haja efeitos infringentes”.
_________________

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: n/a.